Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718911-13.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI DE MEDEIROS CAPOBIANGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI DE MEDEIROS CAPOBIANGO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0738686-16.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187573383 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência arguida pelo réu e declinou da competência em favor da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com fundamento no artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 58920721), o agravante sustenta, em síntese, que a opção pela propositura da ação perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, pois foi eleito o foro do lugar onde se encontra sediada a instituição financeira agravada, nos termos do artigo 53 do Código de Processo Civil. Defende, ainda, a aplicação do enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. Colaciona precedente deste e. Tribunal de Justiça, entendendo pela competência territorial do local onde é a sede do Banco do Brasil. Assevera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Ao final, o agravante postula a concessão de gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de declarar a competência desta Comarca para processar e julgar a demanda. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 58963715, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Transcorreu in albis o prazo para que o agravante colacionasse a documentação comprobatória, consoante se extrai da certidão de ID 59403933. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. É possível o indeferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. Renda superior a cinco salários mínimos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1689945, 07062798620238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que apenas a declaração de hipossuficiência não é documento apto a demonstrar, por si só, a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ademais, mesmo intimado a trazer aos autos a documentação comprobatória de sua hipossuficiência, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não demonstra a incapacidade financeira do agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Com estas considerações, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2024 às 15:14:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora